Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD (REsp 1112943 / MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23/11/2010), substituído, na atualidade pelo SISBAJUD.
4. A partir de então, a jurisprudência evoluiu no sentido de que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
5. No caso concreto, em que a última pesquisa foi realizada há mais de 2 (dois) anos, buscando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD, disponível ao juízo, inexistindo limitações ou óbices legais para tanto, pois se trata de modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelo devedor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.